Tribunal: TJDFT
Processo: 0727504-94.2025.8.07.0000
Órgão julgador: JAMES EDUARDO OLIVEIRA
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2025-07-12

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. James Eduardo Oliveira PROCESSO N.: 0727504-94.2025.8.07.0000 CLASSE: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: DEFENSORIA PUBLICA DO DISTRITO FEDERAL AGRAVADO: ISNAR ROCHA LIMA DE SOUZA D E C I S Ã O Trata-se de AGRAVO DE INSTRUMENTO interposto pela DEFENSORIA PUBLICA DO DISTRITO FEDERAL contra a seguinte decisão proferida no CUMPRIMENTO DE SENTENÇA requerido em face de ISNAR ROCHA LIMA DE SOUZA: “A parte exequente requer a intimação da parte executada para que informe a localização do bem penhorado, sob pena de ser considerada litigante de má-fé. Contudo, verifico que a medida pleiteada não encontra amparo legal. O mandado de busca e apreensão já foi expedido, não tendo sido frutífero devido à não localização do bem no endereço indicado. A informação obtida na diligência foi a de que o executado mudou-se do local, fato que não pode ser presumido como resistência injustificada ao andamento do processo. Ademais, não há previsão legal que imponha à parte executada o dever de indicar a localização exata do bem, sob pena de multa ou sanção processual, especialmente quando não há evidências concretas de que esteja deliberadamente ocultando a informação. A responsabilidade pela localização e apreensão do bem incumbe ao credor, que pode valer-se dos meios cabíveis para tanto, tais como novas diligências em outros endereços ou eventual pedido de reforço de medidas executivas, se for o caso. Diante do exposto, indefiro o pedido. Fica a parte exequente intimada a se manifestar, devendo indicar precisamente a localização do veículo. Prazo: 15 dias, sob pena de desconstituição da penhora.” A Agravante sustenta (i) que o veículo de placa JIM 7070 foi penhorado, mas não foi localizado; (ii) que “é dever das partes a cooperação no decorrer de todo o processo, seja na fase de conhecimento, como em execução/cumprimento de sentença”; (iii) que “esse é um dos princípios norteadores da execução que visa precisamente buscar a satisfação dos direitos do credor”, o que permite “maior celeridade e julgamento justo da causa”; (iv) que “envidou esforços para buscar o adimplemento da obrigação, utilizando todos os meios possíveis e legais, embora sem lograr êxito”; (v) que, “tendo ocorrido a impossibilidade de cumprimento da tutela específica, o procedimento de intimação a parte executada é medida que se impõe”; (vi) que “Entender de modo diverso é fazer com que o Judiciário dificulte o recebimento do crédito pelo credor”; e (vii) que “ao deixar o executado de indicar a localização do bem penhorado decorre em ato atentatório à dignidade da justiça, nos termos do art. 774, V, do CPC”. Requer a antecipação da tutela recursal para determinar a intimação do Agravado para indicar a localização do veículo JIM 7070, sob pena de multa de 10% do valor da execução. Parte isenta do recolhimento do preparo. É o relatório. Decido. De acordo com o artigo 774, inciso V, do Código de Processo Civil, cabe ao juiz, de ofício ou a requerimento do exequente, determinar a intimação do executado para a indicar “quais são e onde estão os bens sujeitos à penhora e os respectivos valores”. Sob o influxo do princípio da cooperação, inscrito no artigo 6o do Código de Processo Civil, em princípio o inciso V do artigo 774 não pode ser interpretado de forma a criar embaraço à providência que é estipulada sem qualquer ressalva e tem como fundamento a probidade processual que se exige do executado. Relevante, pois, a fundamentação do recurso (fumus boni iuris). O risco de dano (periculum in mora) hábil decorre dos consectários da decisão agravada, que determinou a desconstituição da penhora caso a Agravante não apresente a localização do veículo. Isto posto, defiro a antecipação da tutela recursal para determinar que o Agravado seja intimado para indicar a localização do bem penhorado, sob pena de configuração de ato atentatório à dignidade da justiça. Dê-se ciência ao e. Juízo de origem. Intime-se para resposta. Publique-se. Brasília – DF, 10 de julho de 2025. Desembargador JAMES EDUARDO OLIVEIRA Relator